Tribunal: TJES
Processo: 5006197-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006197-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FLAVIA MIRANDA RANGEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ATÍLIO VIVACQUA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5006197-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIA MIRANDA RANGEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ATÍLIO VIVACQUA - VARA ÚNICA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DEFINITIVA DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO COMO PRESSUPOSTO PARA A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de FLAVIA MIRANDA RANGEL, condenada a regime fechado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal), requerendo a expedição da guia de execução penal para a Vara de Execuções Penais (VEP) sem o cumprimento do mandado de prisão, com o objetivo de possibilitar o pleito de prisão domiciliar por ser mãe de uma criança com saúde debilitada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a expedição da guia de execução penal definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão, considerando o regime inicial fechado; e (ii) verificar se a paciente faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária, em razão de ser mãe de menor com saúde debilitada, apesar da condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 105, da Lei de Execução Penal (LEP), condiciona a expedição da guia de execução penal definitiva ao cumprimento do mandado de prisão, o que exige o recolhimento prévio da condenada ao cárcere em casos de regime fechado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, em condenações com regime inicial fechado, a expedição da guia definitiva é condicionada à prisão da condenada, salvo em casos de excepcional gravidade, o que não foi demonstrado nos autos.
A Resolução nº 474, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), flexibiliza a exigência do cumprimento do mandado de prisão apenas para condenações nos regimes semiaberto ou aberto, não se aplicando ao regime fechado, como no caso em análise.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, a concessão de tal benefício para mães de menores de 12 anos é restrita aos casos em que o crime não envolva violência ou grave ameaça, condição não atendida, pois a condenada cometeu roubo majorado, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, caracterizando grave ameaça.
Não há situação de excepcionalidade que justifique a mitigação dos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da prisão domiciliar humanitária, sendo inaplicável o benefício às condenações por crimes violentos.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 105;
CPP, art. 674;
Resolução CNJ nº 474.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 889.353, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 23/05/2024;
TJMS, HCCr 1409180-11.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, DJMS 02/07/2024;
STJ, AgRg-HC 934.669, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 18/09/2024.

Vitória, 27 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
FLAVIA MIRANDA RANGEL
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a
Comarca de Atílio Vivacqua,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000294-58.2009.8.08.0060.

Consta, na inicial do presente
writ,
que a paciente foi condenada nos autos da Ação Penal nº 0000294-58.2009.8.08.0060, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Aduz a defesa que teve negado pelo juiz de conhecimento o
pedido
da expedição da carta de guia de execução penal para a VEP/SEEU, independentemente do recolhimento à prisão, e de suspensão da ordem de prisão e de recolhimento do respectivo mandado, para que a paciente possa pleitear junto ao juízo da execução a concessão da prisão domiciliar.

Nessa linha
, fundamenta ser a paciente mãe de uma criança de 09 (nove) anos de idade, que é portadora de
hipercolesterolemia,
sendo cabível, assim, a concessão da prisão
domiciliar.

Diante de tais fundamentos, a defesa requer seja determinado ao Juízo
a quo
que proceda a imediata expedição de guia de execução penal definitiva independentemente do recolhimento da paciente ao cárcere, com a revogação da ordem de prisão, a fim de que a condenada
possa requerer
, perante o juízo da execução, o direito de prisão domiciliar.

No id. 8769363, constam as informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora.

No id. 8865824, consta decisão indeferindo o pleito liminar.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opina pela denegação da ordem de
habeas corpus
(id. 9487264).

É o relatório.

*

A SRª ADVOGADA CONCEIÇÃO DE MARIA SANTOS:-

Quero falar um pouco, não muito, cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Turma, o Desembargador Relator, doutor Éder Pontes da Silva; a senhora Procuradora, os demais desembargadores, os serventuários, os colegas e advogados presentes, os estudantes e os demais presentes na sessão de hoje, dia 23 de outubro.

E dizer a vossas excelências que é um processo em que temos uma questão realmente que envolve polêmica e que entendo ser necessário que a gente possa colocar como diretriz de raciocínio para solução os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade; porque, a princípio, é uma condenação a 7 anos, 3 meses e 12 dias em regime inicialmente fechado, condenação num processo originário da Comarca da Vara Única de Atílio Vivácqua, onde há uma excepcionalidade, não é um processo onde houve a condenação e, no caso, teria que ser expedida, ser decretada a prisão e ser cumprido esse mandato de prisão e, a partir daí, sim, ser expedida a guia de execução para o SEEU, Sistema Eletrônico de Execução Unificado, esse seria a normalidade.

O caso envolve um processo de 2006, onde a impetrante só vem ter a condenação e o trânsito em julgado em 2023, 17 anos após o início desse processo. Então, assim, houve um espaço imenso para que houvesse o processamento e a condenação definitiva.

Nesse interregno, essa impetrante não estava presa; ela não foi presa em momento algum; ela continuou a vida dela, estudou, passou em concurso e não pôde assumir porque, realmente, adveio essa condenação, onde ficou impedida de assumir esse emprego, esse concurso. Então, foi uma pessoa que teve um segmento de vida.

Então, essa condenação, tardia; e justiça tardia é uma coisa que tem sequelas terríveis, onde temos que ter uma ponderação sobre isso. E, no caso, a penalidade surge no momento em que ela tem uma criança de 9 anos, uma menina de 9 anos, com uma questão de saúde da
hipercolestero
le
mia
e que depende, essa patologia, da questão da assistência alimentar, exames e precauções para controle desse problema que é de risco, também, porque pode afetar e provocar infarto, uma série de coisas, a mesma coisa que pode provocar no adulto; e sendo uma criança, não tem limites; o adulto procura ter. A criança não tem essa orientação e nem essa obediência. É como se fosse uma criança diabética que só consegue verificar que pode estar correndo risco, quando está lá em 300, 350, 400, que desmaia, que tem crise.

Então, há uma excepcionalidade na saúde que exige dessa mãe uma assistência maior. E nós temos o permissivo legal da questão das crianças. O artigo 117 da LEP falará na possibilidade da prisão domiciliar nos casos de mães de crianças com problemas de saúde, fala lá em regime aberto. Contudo, está o momento que nós temos que buscar nos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, analisar como tenha sucedido no STJ, no STF, em que tem sido deferida a possibilidade da expedição da guia de execução penal para o SEEU, independentemente do recolhimento a prisão; porque, também, o próprio Supremo Tribunal Federal tem entendido ser, em face da possibilidade de requerimentos perante o sistema de execução de direitos que possa favorecer aquele condenado, aquela condenada a que se livre em outro sistema, no caso, o sistema cumprimento da pena. Ninguém está dizendo que não vai cumprir, tem que cumprir. Mas há a possibilidade do cumprimento através do regime de prisão domiciliar, até mesmo com o controle da tornozeleira eletrônica.

Então, o artigo 117 não é um óbice definitivo mediante as ponderações e a observância do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade que envolve, agora, essa colenda Primeira Câmara Criminal, trazendo e trouxe no Habeas Corpus; trago e lembro diversas decisões do STJ nesse sentido. Inclusive, um que cai como uma luva nesse assunto, agora, foi em 20 de março de 2024, uma decisão da Ministra Daniela Teixeira que determinou, exatamente, num caso similar, em que o juízo de piso fizesse a expedição, que expedisse a carta e enviasse ao sistema eletrônico de execução unificado para que pudesse ser pleiteado, porque temos que considerar que essa não observância de não poder pleitear o direito, porque o que se pretende aqui é que ela possa exercer o direito constitucional de ter acesso à justiça e de pleitear, perante o SEEU, o direito à prisão domiciliar, porque só lá ela vai poder fazer isso, porque é um juízo competente. Ela não pode requerer isso lá no juízo de piso.

Então, é um obstáculo. É um cerceamento do direito de defesa, de cerceamento do direito de posturar em juízo, de pleitear o direito, diante do SEEU, do direito à prisão domiciliar.

Nesse sentido, tem várias decisões no Supremo Tribunal Federal, até porque o artigo 83, o próprio artigo 117 admite a excepcionalidade. E o Supremo entende, também, dessa maneira que a aplicação, em homenagem, inclusive, ao princípio da integração e da proteção integral da criança. No caso, o artigo 227 da Constituição Federal. E, no mesmo sentido, é o que o Supremo até deferiu um Habeas Corpus Coletivo, também, no caso de pais, especialmente, mães, onde a Suprema Corte tem admitido situações excepcionais e a questão da concessão da prisão domiciliar nos regimes mais severos, no regime fechado, no qual ela foi condenada. No regime, inicialmente, fechado.
Então
,
há todas essas possibilidades.

Temos, também, decisões do STJ de vários ministros, porque são muitas decisões. Elas estão elencadas e aqui não vou poder, o tempo é muito exíguo. Mas, também, contendo que seja do conhecimento de vossas excelências, diversos, até de seis Habeas Corpus um mês atrás do STJ, esse eu não coloquei porque não vou citar aqui porque não está na minha peça, então, mas estou acompanhando, o ministro Otávio Noronha, no RHC 146931, está no Habeas Corpus esse; ele cita que o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, que tanto que propositadamente o legislador retirou da redação do artigo 318 do Código de Processo Penal a necessidade de comprovar que a mãe seria imprescindível ao cuidar da criança.

Mas, ao ensejo, digo que no Habeas Corpus impetrado, lá estão os documentos que comprovam a alegação que faço nessa apelação e se vossas excelências acessarem, está acompanhando a tese de Habeas Corpus.

O Supremo Tribunal Federal, também, tem entendido, já falei disso, acho que no início, que é uma medida excessivamente gravosa querer exigir que a pessoa seja presa para requerer um direito em sede de execução que seja muito possível, que tenha uma possibilidade muito forte de ser deferida.

Assim, requeiro, então, reiterar o pedido para que seja conhecido, provido, concedido a ordem pleiteada para que seja determinada ao juízo da Vara Única de Atílio Vivácqua que faça essa expedição, onde ela foi processada e que seja lá mesmo, para que ela possa, então, exercer o seu direito constitucional de acesso à justiça, porque temos que observar, senhoras e senhores, que está em jogo também um princípio fundante da nossa república, que é aquele do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento a doutora Conceição de Maria Santos pela sustentação oral levada a efeito nesta oportunidade, considerando alguns pontos trazidos por sua excelência, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
FLAVIA MIRANDA RANGEL
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a
Comarca de Atílio Vivacqua,
apontado como autoridade coatora, nos autos nº. 0000294-58.2009.8.08.0060.

Consta, na inicial do presente
writ,
que a paciente foi condenada nos autos da Ação Penal nº 0000294-58.2009.8.08.0060, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Aduz a defesa que teve negado pelo juiz de conhecimento o
pedido
da expedição da carta de guia de execução penal para a VEP/SEEU, independentemente do recolhimento à prisão, e de suspensão da ordem de prisão e de recolhimento do respectivo mandado, para que a paciente possa pleitear junto ao juízo da execução a concessão da prisão domiciliar.

Nessa linha
, fundamenta ser a paciente mãe de uma criança de 09 (nove) anos de idade, que é portadora de
hipercolesterolemia,
sendo cabível, assim, a concessão da prisão
domiciliar.

Diante de tais fundamentos, a defesa requer seja determinado ao Juízo
a quo
que proceda a imediata expedição de guia de execução penal definitiva independentemente do recolhimento da paciente ao cárcere, com a revogação da ordem de prisão, a fim de que a condenada
possa requerer
, perante o juízo da execução, o direito de prisão domiciliar.

Pois bem.

Consoante relatado, a paciente foi condenada pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime
inicialmente fechado.

Diante de tal condenação, o magistrado do conhecimento indeferiu o pedido de expedição da guia de execução definitiva em face da paciente em razão de, até a presente data, não ter sido cumprido o mandado de prisão expedido
em seu desfavor.

Nesse sentido, ao prestar informações no presente
habeas corpus
, o Juízo
a quo
asseverou o seguinte:

Consta pedido da douta defesa da ré no ID 41311098 pugnando pela expedição da guia de execução penal sem o cumprimento do mandado de prisão encartado nos autos.

A ré foi condenada a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de Reclusão, iniciando a pena no regime FECHADO. Há expedição de mandado de prisão com validade até 06/11/2035, não sendo cumprido o mesmo até a presente data.

Pedido encartado no ID 41311098 para expedição de guia de execução penal definitiva INDEFERIDO por este Juízo, eis que não é possível a expedição da guia, pois não há Juízo para ser encaminhada. A execução penal corre no local onde o réu estiver preso. Como não há réu preso não há Juízo para a expedição da guia. Registro que a Vara da Execução Penal não recebe a guia, pois o réu não está preso naquela Unidade. Assim, por ser impossível juridicamente expedição da guia ANTES da prisão, o pedido foi indeferido e determinado o retorno dos autos a escaninho próprio até o cumprimento do mandando ou a prescrição do mesmo mantendo-o suspenso.

Sobre o tema, saliento que a Lei de Execução Penal prevê expressamente que será ordenada a expedição da guia de execução se o réu estiver ou vier a ser preso,
in verbis
:

Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

Com base em tal dispositivo legal, a jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios é no sentido de que, havendo condenação no regime
fechado,
como acontece no caso dos autos, a expedição da Guia de Execução definitiva depende do cumprimento do mandado de prisão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CARTA DE EXECUÇÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PRISIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 105 da LEP e do art. 674 do CPP, a expedição de guia definitiva está condicionada ao recolhimento do apenado ao cárcere, exceto quando a medida caracterizar situação excessivamente gravosa, o que não ficou demonstrado nos autos.
2. In casu, o mandado de prisão foi expedido e está, até a presente data, pendente de cumprimento, e o agravante foi condenado à pena de reclusão em regime inicial fechado. Eventual progressão em virtude do período de prisão preventiva somente poderá ser avaliada quando, de fato, for iniciada a execução da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 889.353; Proc. 2024/0035196-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 23/05/2024).

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO ANTES DA PRISÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA COM INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FECHADO. LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
Tendo em vista que, no caso em evidência, o paciente foi condenado à pena definitiva de 02 anos e 03 meses de reclusão em regime fechado, não há constrangimento ilegal em se exigir o seu prévio recolhimento para expedição da guia. A a alteração do art. 23 da Resolução n. 417/CNJ, promovida pela Resolução n. 474 do mesmo órgão, passou-se a mitigar a imposição do art. 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto, o que não é o caso dos autos.
(TJMS; HCCr 1409180-11.2024.8.12.0000; Dourados; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 02/07/2024; Pág. 343).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM A PRÉVIA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, se observa que o réu, ora paciente, encontra-se com Mandado de Prisão expedido em razão de figurar na condição de foragido, tendo mudado de endereço sem comunicar o juízo, conforme certificado nos autos por Oficial de Justiça. 2. Diante disso, o magistrado a quo deliberou que os autos permaneçam arquivados provisoriamente, até a prisão do paciente, para que, depois de preso, seja expedida a Guia de Recolhimento Definitiva. 3. Assim, analisando o caso, entendo que
não assiste razão ao impetrante visto que para a Expedição da Guia de Execução é necessário que o mandado de prisão seja cumprido, conforme afirma o artigo 105 da Lei de Execuções Penais - LEP. 4. Com efeito, não vislumbro a ilegalidade aduzida pelo ora impetrante, pois, à luz da legislação atinente, enquanto não ocorrer a prisão não se pode expedir a Guia Definitiva de Recolhimento do sentenciado.
5.
É cediço que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, com a alteração do artigo 23 da Resolução nº 417/CNJ, promovida pela Resolução nº 474/CNJ, passou a mitigar a imposição do artigo 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto, todavia, na hipótese, ao paciente fora imposto o regime fechado para o inicial cumprimento da pena. 6. Portanto, compreendo que, em não tendo o paciente se apresentado ou sido preso para cumprir a pena que lhe foi imposta, não há como se iniciar o processo de execução, não havendo, por conseguinte, como ser expedida a respectiva guia, nos termos do artigo 674, caput, do CPP
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJPA; HCCr 0802148-47.2024.8.14.0000; Seção de Direito Penal; Relª Desª Rosi Maria Gomes de Farias; Julg 25/04/2024; DJNPA 26/04/2024).

Desse modo, tratando-se de condenação em regime fechado, não se aplica ao caso o entendimento da Resolução 474, do Conselho Nacional de Justiça, visto que, “
[...] após a edição da Resolução n. 474/2002 do Conselho Nacional de Justiça, a Quinta e a Sexta Turmas desta Corte, em alteração de entendimento anteriormente sedimentado, passaram a admitir a intimação do condenado a cumprir pena em regime inicial
aberto ou semiaberto
, para que dê início ao cumprimento da pena sem que necessariamente seja expedido e cumprido o mandado de prisão”
(STJ. AgRg no HC n. 742.084/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

Ademais, também não há, no presente caso, qualquer excepcionalidade a demonstrar que a medida
em questão caracteriza
situação excessivamente gravosa.

Nesse ponto, saliento que, embora a defesa alegue que a paciente possui uma filha de nove anos, com saúde debilitada (
hipercolesterolemia
), de modo que seria o caso de concessão de prisão domiciliar humanitária, destaco que o crime praticado pela condenada foi gravíssimo, de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que impede a concessão da prisão domiciliar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRISÃO DOMICILAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.

[...]
A prisão domiciliar não é cabível nos casos de condenação por crimes de violência ou grave ameaça, sendo esta situação dos autos, por ter sido a sentenciada condenada em crime de extorsão qualificada
. 5 - Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 934.669; Proc. 2024/0290863-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 18/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS, CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, IIII, DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Quinta Turma fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça;
b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida (AGRG no HC n. 731.648/SC, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2.
Na hipótese, verifica-se a impossibilidade de se conceder a prisão domiciliar à apenada em face de circunstância excepcional a contraindicar o benefício, qual seja, a condenação da reeducanda pelo crime de extorsão qualificada (art. 158, § 1º, do CP), cuja prática é realizada mediante violência ou grave ameaça, caso em que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não enseja o deferimento da prisão domiciliar humanitária.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 895.959; Proc. 2024/0073667-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/05/2024).

Portanto, não havendo nenhum constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006197-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FLAVIA MIRANDA RANGEL

Advogado(s) do reclamante: CONCEICAO DE MARIA SILVA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ATÍLIO VIVACQUA - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
FLAVIA MIRANDA RANGEL
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a
Comarca de Atílio Vivacqua
,
apontado como autoridade coatora, nos autos nº. 0000294-58.2009.8.08.0060.

Consta, na inicial do presente
writ,
que a paciente foi condenada nos autos da Ação Penal nº 0000294-58.2009.8.08.0060, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Aduz a defesa que teve negado pelo juiz de conhecimento o
pedido
da expedição da carta de guia de execução penal para a VEP/SEEU, independentemente do recolhimento à prisão, e de suspensão da ordem de prisão e de recolhimento do respectivo mandado, para que a paciente possa pleitear junto ao juízo da execução a concessão da prisão domiciliar.

Nessa linha
, fundamenta ser a paciente mãe de uma criança de 09 (nove) anos de idade, que é portadora de
hipercolesterolemia,
sendo cabível, assim, a concessão da prisão
domiciliar.

Diante de tais fundamentos, a defesa requer seja determinado ao Juízo
a quo
que proceda a imediata expedição de guia de execução penal definitiva independentemente do recolhimento da paciente ao cárcere, com a revogação da ordem de prisão, a fim de que a condenada
possa requerer
, perante o juízo da execução, o direito de prisão domiciliar.

Pois bem.

Consoante relatado, a paciente foi condenada pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime
inicialmente fechado.

Diante de tal condenação, o magistrado do conhecimento

indeferiu o pedido de expedição da guia de execução definitiva em face da paciente em razão de, até a presente data, não ter sido cumprido o mandado de prisão expedido
em seu desfavor.

Nesse sentido, ao prestar informações no presente
habeas corpus
, o Juízo
a quo
asseverou o seguinte:

Consta pedido da douta defesa da ré no ID 41311098 pugnando pela expedição da guia de execução penal sem o cumprimento do mandado de prisão encartado nos autos.

A ré foi condenada a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de Reclusão, iniciando a pena no regime FECHADO. Há expedição de mandado de prisão com validade até 06/11/2035, não sendo cumprido o mesmo até a presente data.

Pedido encartado no ID 41311098 para expedição de guia de execução penal definitiva INDEFERIDO por este Juízo, eis que não é possível a expedição da guia, pois não há Juízo para ser encaminhada. A execução penal corre no local onde o réu estiver preso. Como não há réu preso não há Juízo para a expedição da guia. Registro que a Vara da Execução Penal não recebe a guia, pois o réu não está preso naquela Unidade. Assim, por ser impossível juridicamente expedição da guia ANTES da prisão, o pedido foi indeferido e determinado o retorno dos autos a escaninho próprio até o cumprimento do mandando ou a prescrição do mesmo mantendo-o suspenso.

Sobre o tema, saliento que a Lei de Execução Penal prevê expressamente que será ordenada a expedição da guia de execução se o réu estiver ou vier a ser preso,
in verbis
:

Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

Com base em tal dispositivo legal, a jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios é no sentido de que, havendo condenação no regime
fechado,
como acontece no caso dos autos, a expedição da Guia de Execução definitiva depende do cumprimento do mandado de prisão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CARTA DE EXECUÇÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PRISIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 105 da LEP e do art. 674 do CPP, a expedição de guia definitiva está condicionada ao recolhimento do apenado ao cárcere, exceto quando a medida caracterizar situação excessivamente gravosa, o que não ficou demonstrado nos autos.
2. In casu, o mandado de prisão foi expedido e está, até a presente data, pendente de cumprimento, e o agravante foi condenado à pena de reclusão em regime inicial fechado. Eventual progressão em virtude do período de prisão preventiva somente poderá ser avaliada quando, de fato, for iniciada a execução da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 889.353; Proc. 2024/0035196-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 23/05/2024).

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO ANTES DA PRISÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA COM INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FECHADO. LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
Tendo em vista que, no caso em evidência, o paciente foi condenado à pena definitiva de 02 anos e 03 meses de reclusão em regime fechado, não há constrangimento ilegal em se exigir o seu prévio recolhimento para expedição da guia. A a alteração do art. 23 da Resolução n. 417/CNJ, promovida pela Resolução n. 474 do mesmo órgão, passou-se a mitigar a imposição do art. 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto, o que não é o caso dos autos.
(TJMS; HCCr 1409180-11.2024.8.12.0000; Dourados; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 02/07/2024; Pág. 343).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM A PRÉVIA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, se observa que o réu, ora paciente, encontra-se com Mandado de Prisão expedido em razão de figurar na condição de foragido, tendo mudado de endereço sem comunicar o juízo, conforme certificado nos autos por Oficial de Justiça. 2. Diante disso, o magistrado a quo deliberou que os autos permaneçam arquivados provisoriamente, até a prisão do paciente, para que, depois de preso, seja expedida a Guia de Recolhimento Definitiva. 3. Assim, analisando o caso, entendo que
não assiste razão ao impetrante visto que para a Expedição da Guia de Execução é necessário que o mandado de prisão seja cumprido, conforme afirma o artigo 105 da Lei de Execuções Penais - LEP. 4. Com efeito, não vislumbro a ilegalidade aduzida pelo ora impetrante, pois, à luz da legislação atinente, enquanto não ocorrer a prisão não se pode expedir a Guia Definitiva de Recolhimento do sentenciado.
5.
É cediço que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, com a alteração do artigo 23 da Resolução nº 417/CNJ, promovida pela Resolução nº 474/CNJ, passou a mitigar a imposição do artigo 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto, todavia, na hipótese, ao paciente fora imposto o regime fechado para o inicial cumprimento da pena. 6. Portanto, compreendo que, em não tendo o paciente se apresentado ou sido preso para cumprir a pena que lhe foi imposta, não há como se iniciar o processo de execução, não havendo, por conseguinte, como ser expedida a respectiva guia, nos termos do artigo 674, caput, do CPP
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJPA; HCCr 0802148-47.2024.8.14.0000; Seção de Direito Penal; Relª Desª Rosi Maria Gomes de Farias; Julg 25/04/2024; DJNPA 26/04/2024).

Desse modo, tratando-se de condenação em regime fechado, não se aplica ao caso o entendimento da Resolução 474, do Conselho Nacional de Justiça, visto que, “
[...] após a edição da Resolução n. 474/2002 do Conselho Nacional de Justiça, a Quinta e a Sexta Turmas desta Corte, em alteração de entendimento anteriormente sedimentado, passaram a admitir a intimação do condenado a cumprir pena em regime inicial
aberto ou semiaberto
, para que dê início ao cumprimento da pena sem que necessariamente seja expedido e cumprido o mandado de prisão”
(STJ. AgRg no HC n. 742.084/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

Ademais, também não há, no presente caso, qualquer excepcionalidade a demonstrar que a medida
em questão caracteriza
situação excessivamente gravosa.

Nesse ponto, saliento que, embora a defesa alegue que a paciente possui uma filha de nove anos, com saúde debilitada (
hipercolesterolemia
), de modo que seria o caso de concessão de prisão domiciliar humanitária, destaco que o crime praticado pela condenada foi gravíssimo, de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que impede a concessão da prisão domiciliar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRISÃO DOMICILAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.

[...]
A prisão domiciliar não é cabível nos casos de condenação por crimes de violência ou grave ameaça, sendo esta situação dos autos, por ter sido a sentenciada condenada em crime de extorsão qualificada
. 5 - Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 934.669; Proc. 2024/0290863-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 18/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS, CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, IIII, DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Quinta Turma fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça;
b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida (AGRG no HC n. 731.648/SC, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2.
Na hipótese, verifica-se a impossibilidade de se conceder a prisão domiciliar à apenada em face de circunstância excepcional a contraindicar o benefício, qual seja, a condenação da reeducanda pelo crime de extorsão qualificada (art. 158, § 1º, do CP), cuja prática é realizada mediante violência ou grave ameaça, caso em que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não enseja o deferimento da prisão domiciliar humanitária.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 895.959; Proc. 2024/0073667-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/05/2024).

Portanto, não havendo nenhum constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)